Tribunal: TJDFT
Processo: 0732472-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - ART. 550, § 6o, CPC. NULIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Ação de exigir contas compreende duas fases; na primeira, discute-se o dever de prestação de contas; na segunda, avalia-se a correção das contas apresentadas, perquirindo-se eventual saldo.

2. “A lei processual civil faculta ao juiz, diante da importância da lisura das contas apresentadas, já que, em havendo saldo, a sentença constituirá título executivo judicial, determinar, de ofício, a realização de exame pericial, a fim de evitar, inclusive, o indesejável enriquecimento sem causa” (TJDFT. Acórdão 1222969, 07047157920178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Ação de exigir contas “não importa dever de julgamento imediato, tendo em vista que o simples fato de ser intempestiva a impugnação às contas apresentadas não significa que o julgador deva acatá-las. Ao magistrado são facultados amplos poderes de investigação, podendo ele, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização da perícia e colheita de prova em audiência” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 597).

4. Preliminar acolhida, recurso conhecido e provido.